Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704509-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RAPHAEL ROMÃO DA SILVA SARMENTO MOTA, contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0030396-34.2013.8.07.0001), em que contende com JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE e FRANCISCO LASMAR NOBRE. A decisão de agravada não recebeu a execução por quantia certa, mas determinou que seja anotado nos autos a reserva de 13% sobre todo valor que for depositado no processo, para pagamento dos honorários advocatícios do agravante (ID 177300022): “Em face da renúncia de mandato, retifique-se a autuação para que o advogado Raphael Romão da Silva Sarmento Mota conste apenas como exequente de honorários advocatícios e não mais como representante dos exequentes Francisco e Jean. Quanto ao pedido de execução por quantia certa (ID. 176496137) não há título executivo para a execução, nos termos do art. 784 do CPC. Portanto, a execução não poderá ser recebida. Porém, o percentual de 13% sobre o proveito econômico, convencionado entre as partes, deverá ser reservado sobre todo o valor que for recebido durante este cumprimento de sentença, de maneira proporcional ao recebimento, exceto em relação aos honorários sucumbenciais, cuja verba pertence, integralmente, ao advogado titular do direito. Ante o exposto, não recebo a execução por quantia certa, mas determino que seja anotado nos autos a reserva de 13% sobre todo valor que for depositado no processo, para pagamento dos honorários advocatícios contratuais do dr. Raphael Romão. Defiro a gratuidade de justiça ao Dr. Raphael Romão. Anote-se. Antes da expedição dos alvarás de levantamento, intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre o pagamento dos honorários contratuais sobre o proveito econômico já obtido anteriormente neste cumprimento de sentença, notadamente a arrematação de um imóvel em 2018 e uma penhora via Bacenjud. Vindo, dê-se vista ao exequente Raphael.” Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para restringir os 13% de honorários contratuais ao êxito obtido no período em que o agravante patrocinou a causa, qual seja, de 09 de dezembro de 2016 até 24 de outubro de 2023 (ID 181259195): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes Francisco Lasmar e Jean Daisy em que alegam que há obscuridade na decisão de ID. 177300022, por não ter delimitado com precisão o período no qual são devidos os honorários advocatícios contratuais ao advogado Raphael Romão (ID. 180136856). Os embargantes sustentam que o dr. Raphael Romão atuou no processo apenas no período de 27/01/2017 a 25/10/2023, de modo que a reserva do percentual de 13% relativos aos honorários contratuais deve incidir apenas sobre os valores depositados no processo durante o referido período e não sobre todo o valor recebido durante o cumprimento de sentença. Informaram, ainda, que o valor de R$6.024,37, penhorado via Bacenjud, foi levantado pelos exequentes em 04/11/2016 e que o imóvel foi adjudicado pelo Francisco em 22/09/2016, ambos ainda sob o patrocínio do dr. Marconi Medeiros, que renunciou ao mandato em 06/11/2016. Em virtude da renúncia do mandato, os embargantes pagaram ao dr. Marconi o valor de R$45.387,10 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos) a título de honorários advocatícios contratuais, relativos ao proveito econômico auferido até aquele momento processual. Em resposta (ID. 180453904), o advogado Raphael arguiu que o contrato realizado entre as partes é claro ao estipular como remuneração o valor de R$2.500,00 além de 13% sobre o proveito econômico obtido nas ações judiciais abrangidas. Disse, ainda, que o conceito de "proveito econômico" está incluído no contrato, no parágrafo primeiro da cláusula IV, e engloba a todos os valores líquidos ou liquidáveis definidos nas sentenças dos processos mencionados, incluindo impostos e outros créditos sub-rogados. Ao final, alegou que é dispensável a especificação do período de atuação no processo e pugnou pela rejeição dos embargos de declaração. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. A remuneração dos advogados sobre o proveito econômico pressupõe a sua atuação para o êxito no recebimento do valor da execução. Não há razão para que os advogados recebam valores provenientes do trabalho a ser realizado pelo novo advogado constituído e, tampouco, percentual do proveito econômico obtido pelo advogado anterior, pois não há correlação com o trabalho profissional por eles realizado. No caso em apreço, o bloqueio de valores via Bacenjud ocorreu em março de 2014, com o respectivo levantamento de valores em novembro de 2016 (ID. 180136861) e a adjudicação do imóvel pelo exequente ocorreu em setembro de 2016 (ID. 12917227). O dr. Marconi Medeiros patrocinou esta causa desde o início do cumprimento provisório de sentença, em agosto de 2013 (ID. 12912476 e 12912477), e foi substabelecido pelo dr. Raphael Romão em dezembro de 2016 (ID. 12917396). A primeira petição do dr. Raphael Romão neste processo foi protocolada no dia 09 de dezembro de 2016 (ID. 12917390) e ele foi substabelecido pela dra. Katiuscia Alvim em 24 de outubro de 2023 (ID. 176122556). Assim, resta claro que tanto o bloqueio via Bacenjud, no valor de R$6.024,37, quanto a adjudicação do imóvel ocorreram enquanto o dr. Marconi patrocinava a causa e foram fruto do seu trabalho. Inclusive, os exequente comprovaram que já realizaram o pagamento dos honorários contratuais devidos ao Dr. Marconi considerando esses dois proveitos econômicos (IDs. 180136880 e 180136886). Portanto, não assiste razão ao dr. Raphael quanto à pretensão de que os seus honorários contratuais englobem tais valores recebidos antes da sua atuação nesta causa e nem quanto aos valores que venham a ser recebidos depois do seu substabelecimento. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios estipulou um pró-labore de R$ 2.500,00, de forma que houve contraprestação pelo trabalho, além dos honorários sucumbenciais e de 13% sobre o êxito. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para restringir os 13% de honorários contratuais ao êxito obtido no período em que o dr. Raphael Romão patrocinou a causa, qual seja, de 09 de dezembro de 2016 até 24 de outubro de 2023. Intime-se o exequente Raphael Romão para juntar nova planilha de débitos dos honorários contratuais, em conformidade com o que restou decidido acima, no prazo de 05 dias. Vindo, dê-se vista aos exequentes Francisco e Jean.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que, consoante o avençado no m Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, na Cláusula IV, as partes estipularam que o Agravante seria remunerado da seguinte forma: 1) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de pró-labore; e 2) 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico decorrente das demandas submetidas ao contrato. Alega que o termo "proveito econômico", ficou definido nos termos do parágrafo primeiro da Cláusula IV do contrato, engloba todos os valores líquidos ou liquidáveis determinados nas sentenças proferidas nos processos mencionados, incluindo impostos e outros créditos sub-rogados. Aduz que o proveito econômico obtido, nos referidos totalizou R$ 444.209,72 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e nove reais e setenta e dois centavos), portanto, a remuneração do Agravante, pelos serviços advocatícios prestados de 13% do valor supramencionado totaliza R$ 57.747,26 (cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos). Assevera que há um montante de R$ 147.961,36 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) depositado judicialmente no processo principal (proc. 0030396- 34.2013.8.07.0001), no entanto, os agravados se recusaram a pagar o valor total, alegando que devem pagar apenas 13% sobre R$ 147.961,36, ou seja, R$ 19.234,97, desconsiderando o estipulado contratualmente. Sustenta que em 18/10/2023, os agravados estabeleceram outra advogada, revogando o mandato do agravante, informando a rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios (ID 176125351 - origem) e ignorando os Parágrafos Quinto e Sexto, ambos da Cláusula IV, do contrato de honorários, tornando exigível "o total de honorários constantes na presente cláusula", razão pela qual foi proposta a Execução do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em que pleiteou 13% sobre o proveito econômico total obtidos nos processos, ou seja, R$ 57.747,26. Acrescenta que na Decisão de ID 177300022 (Doc. 04), o Juízo indeferiu o recebimento da execução dos honorários contratuais, com o fundamento de não se tratar de título executivo extrajudicial, bem como determinou que o percentual de 13% sobre o proveito econômico, acordado entre as partes, deveria ser reservado sobre todo o valor recebido durante o cumprimento de sentença. Narra que, opostos Embargos de Declaração pelos Agravados, a Decisão de ID 181259195 (Doc. 06) julgou procedentes os Embargos de Declaração, atribuindo efeito infringente, alterando aquela Decisão embargada para: delimitar o proveito econômico somente ao período em que o Agravante atuou nos referidos processos, modificando completamente o entendimento exarado. Pondera que pela definição de “obscuridade” e pela leitura da Decisão de ID 177300022 (Doc. 04) resta visível que a redação estava límpida, concisa e inteligível, porém o juízo de primeiro grau na verdade procedeu uma verdadeira rediscussão da causa. Insiste que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios foi realizado por meio de negociação entre as partes, expressa fielmente suas vontades, portanto não há o que se falar em revisão ou reinterpretação judicial no instrumento contratual, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, devendo ser seguido o princípio do pacta sunt servanda. Esclarece que o art. 24, caput e §1o, da Lei no 8.906/94 atribui a condição de título executivo extrajudicial ao contrato de honorários advocatícios escrito, que podem ser executados nos próprios autos em que o profissional atuou. Questiona que, nos termos do art. 783 combinado com 784, inciso XII, todos do CPC, a execução encontra respaldo em título executivo extrajudicial, o qual ostenta as características de certeza, liquidez e exigibilidade. Justifica que a não realização do bloqueio do valor atualmente disponíveis na conta judicial do referido processo de forma cautelar, para assegurar a satisfação da pretensão do agravante, acarreta o risco de os Agravados efetuarem o levantamento de valores indevidos, o que poderia criar obstáculos na satisfação do crédito do Agravante, ainda mais porque tais valores constituem verba alimentar do agravante (conforme Súmula Vinculante n.o 47), evidenciando a clara incidência do periculum in mora. Assim, o agravante requer: “1) Deferida a tutela de urgência, a fim de bloquear IMEDIATAMENTE o valor de R$ 38.512,29 (trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos) disponível na conta judicial vinculada ao Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF; 2) Cassada a Decisão de ID. 181259195, ante a ausência dos requisitos ao recurso manejado, reestabelecendo a Decisão de ID 177300022; 3) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Augusta Corte, requer a reforma da Decisão de ID. 181259195, para que seja dada a interpretação da Cláusula IV do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, nos termos ali formalizados, para declarar que o valor a ser pago ao Agravante é de R$ 57.747,26 (cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) a título de honorários advocatícios contratuais; 4) Reformada a Decisão de ID. 177300022 para que se receba a execução por quantia certa em questão, por ser fundada em título executivo extrajudicial” (ID 55634320). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está dispensado do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 55634324). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de Execução do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em que o agravante pleiteou 13% sobre o proveito econômico total obtidos nos processos, ou seja, R$ 57.747,26 à título de honorários contratuais. A decisão de ID 177300022 não recebeu a execução por quantia certa, mas determinou que seja anotado nos autos a reserva de 13% sobre todo valor que for depositado no processo, para pagamento dos honorários advocatícios do agravante. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para restringir os 13% de honorários contratuais ao êxito obtido no período em que o agravante patrocinou a causa, qual seja, de 09 de dezembro de 2016 até 24 de outubro de 2023 (ID 181259195). De acordo com o documento de ID 55634321, foi celebrado contrato de “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” nos seguintes termos: “Cláusula IV – DA REMUNERAÇÃO: Fica acordado entre as partes estipularam que os honorários a título de prestação dos serviços advocatícios serão pagos da seguinte forma: 1) À título de pro labore o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 2) Ao final da ação restará o pagamento de 13% (treze por cento) do proveito econômico auferido com as ações objetos desse contrato. Parágrafo Primeiro: Entende-se por proveito econômico das ações, oriundo do quantum pleiteado na exordial, todo valor líquido ou liquidável arbitrado nas sentenças das demandas supramencionadas, bem como os créditos sub-rogados.” Conforme art. 24, caput e §1o, da Lei no 8.906/94: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito provimento do recurso, visto que o contrato juntado aos autos tem, a princípio, natureza de título executivo extrajudicial. Da mesma forma, está nítido o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que se o valor for levantado, a satisfação do crédito do agravante pode restar totalmente inviabilizada. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, deve ser bloqueado o valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no processo, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso. Defiro em parte o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o bloqueio, imediatamente, do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator